Tribunal: TJMT
Processo: 1014611-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014611-94.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDA: CONSTRUTORA ROCHA EIRELI
Vistos, etc.
Ante a manifestação do Recorrente na petição de id 45156981, julgo prejudicado o seguimento do presente Recurso Especial, em virtude da perda do seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito à Câmara de origem para as providências necessárias.
Cumpra-se. Publique-se.
Cuiabá/MT, 03 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII